Tribunal: TJDFT
Processo: 0010073-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. EX-COMPANHEIROS. OBJETO. SOBREPARTILHA DE PRODUTO ORIGINÁRIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM NO AMBIENTE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CRÉDITO DERIVADO DE CONTRATO ONEROSO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL PARTILHADO. DEPÓSITO DOS IMPORTES EM CONTA DE FILHO UNILATERAL. AFERIÇÃO. VERBA NÃO ABRANGIDA PELO ACORDO QUE PAUTARA A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. FATO GERADOR OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM. PRESUNÇÃO DE QUE DERIVARA DOS ESFORÇOS CONJUGADOS. PARTILHA. NECESSIDADE. REGIME PATRIMONIAL DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658 e 1.725). OMISSÃO DO CRÉDITO NO MOMENTO DA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM AMEALHADO. AFERIÇÃO. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Colocado termo à união estável e partilhado o patrimônio comum, a sobrepartilha somente é admissível se, por desconhecimento ou omissão, à época da consumação da partilha foram sonegados bens, direitos ou obrigações passivas integrantes do acervo patrimonial comum do casal, afigurando-se viável que, omitindo o ex-convivente crédito por ocasião do arrolamento do patrimônio partilhável, seja sobrepartilhado se germinara na constância do vínculo de convivência, integrando o patrimônio comum.

2. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância da união estável comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de dissolução do vínculo, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável (CPC, art. 1.725).

3. Arrolado e partilhado imóvel adquirido na constância do vínculo, mas suprimidos os frutos civis que irradiara na constância do relacionamento, utilizando-se o ex-consorte, inclusive, de artifício volvido a obstar a apuração do patrimônio, o crédito, não tendo sido arrolado nem alcançado pela partilha, deve ser rateado entre os ex-conviventes em sede de sobrepartilha, porquanto germinado o fato gerador na vigência da união estável que os vinculara, presumindo-se que derivara do esforço comum dos conviventes, passando a comunicar-se e integrar o monte partilhável (CC, art. 1.658)

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.